Tribunal: TJSP
Processo: 1007255-59.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - AUTOR QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE – PAGAMENTO REALIZADO A UMA PESSOA DESCONHECIDA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE POR DESATENÇÃO E FALTA DE CUIDADO FOI VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIOS - NÃO HÁ INDÍCIOS DE FORTUITO INTERNO OU FALHA NO SISTEMA QUE VINCULE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO RÉU – RECURSO PROVIDO